Tribunal: TJMT
Processo: 0001087-35.2018.8.11.0080
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001087-35.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP - CNPJ: 10.711.449/0001-11 (APELANTE), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. - CNPJ: 28.403.532/0001-99 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ROMILDO LUIS KUHN - CPF: 541.337.340-68 (APELADO), ENNY GRAZIELLE SILVERIO MARQUES - CPF: 363.036.438-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
: BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP e NIDERA SEEDS BRASIL LTDA.

APELADO(S)
: ROMILDO LUIS KUHN

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AGRÁRIO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE SOJA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE PRODUTOR RURAL E REVENDEDORA DE SEMENTES – SENTENÇA QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – NÃO IMPUGNAÇÃO EM SEDE RECURSAL - VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
E NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESTINATÁRIO FINAL – INSUMOS AGRÍCOLAS (SEMENTES) PARA PLANTIO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A REVENDEDORA E A FABRICANTE - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUANTO AO FABRICANTE DAS SEMENTES – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A FABRICANTE E O PRODUTOR RURAL – COMPRA E VENDA FEITA DIRETAMENTE ENTRE A REVENDEDORA E O PRODUTOR RURAL – RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE O PRODUTOR E A REVENDEDORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA – ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL - CONSTATAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA E DO DANO PELA PRÓPRIA REVENDEDORA DAS SEMENTES – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A REVENDEDORA E A FABRICANTE QUE DEVE SER EVENTUALMENTE EXAMINADA EM OUTRA DEMANDA – INEXISTÊNCIA DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRINCÍPIOS DA INICIATIVA DA PARTE E ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA – MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA FABRICANTE PROVIDO – RECURSO DA REVENDEDORA DESPROVIDO

1.

À relação comercial entre produtor rural e fornecedor de insumos agrícolas, quais sejam, sementes para o plantio, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o produtor rural não é considerado destinatário final. Inteligência do arg. 2º do Código de Defesa do Consumidor. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 647.881/SP.

2.

Mantém-se a não incidência da legislação consumerista quando não há impugnação em sede recursal, em decorrência da vedação à
reformatio in pejus
.

3.

A responsabilidade solidária entre o revendedor e o fabricante de insumos agrícolas não pode ser presumida e deve ser expressamente prevista em contrato ou disposição legal. A falta de provas de uma relação jurídica direta entre o fabricante e o produtor rural, em relação não consumerista, impede a configuração da responsabilidade solidária. Inteligência do art. 265 do Código Civil.

4.

A falta de impugnação específica em contestação e a confirmação da ocorrência do dano material pela própria revendedora reforçam a responsabilidade desta última. Inexistindo provas de que a fabricante se comprometeu perante o produtor rural, deve-se isentar a fabricante de qualquer obrigação direta. Inteligência dos arts. 373, II e 341 do Código de Processo Civil e arts. 186 e 927 do Código Civil)

5.

Inexistindo relação da fabricante para com o produtor rural, a relação jurídica entre a revendedora e a fabricante deve ser eventualmente examinada em outra demanda, quando inexistente a denunciação da lide. Aplicam-se os princípios da iniciativa da parte e da adstrição ou congruência, segundo os quais o juiz deve decidir a questão nos limites propostos pelas partes, sem adentrar em matérias não suscitadas. Inteligência dos arts. 2º, 141 e 492 do Código de Processo Civil.

A angústia, frustração e sofrimento causados pelo atraso na entrega, na substituição unilateral das sementes compradas resultando na baixa germinação e produtividade em virtude da qualidade das sementes e da falha na assistência técnica prestada autorizam a reparação por danos morais, visto que a situação foge à normalidade do dia a dia e configura violação à honra subjetiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BERNARDIS & OSTROSKI LTDA – EPP
e
NIDERA SEEDS BRASIL LTDA.
, contra sentença (ID 208727985) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT que, nos autos da Ação de Reparação de Danos movida por
ROMILDO LUIS KUHN
, julgou procedente o pleito autoral, nestes termos:

[...]

De início, não incide CDC na espécie. Destarte, tratando-se de relação de insumo, ocasião em que o autor não é destinatário final dos insumos e produtos agrícolas adquiridos, a relação é estritamente comercial, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Ademais, a responsabilidade civil, no caso dos autos, é tipicamente contratual
. Além disso, observo que há um costume nesta região, de negócios como os que se analisam nesta demanda em que envolvem altos valores, entre produtores e empresários rurais, de um baixo rigor formal na materialização das negociações.

[...]

Ante o exposto
, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de R$ 249.000,00
(duzentos e quarenta e nove mil reais), a título de reparação pelos
danos materiais
, com juros de mora e correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento da obrigação, bem como
CONDENAR a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00
, com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data da publicação desta sentença.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação
.
[...] [Grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (IDs 208727994), a primeira apelante, Nidera Seeds Brasil LTDA., apresenta as seguintes teses:

1.

Responsabilidade exclusiva da revendedora Bernardis & Ostroski LTDA – EPP, ausência de provas da queda de produtividade ou de ato culposo ou dano moral

A segunda apelante, Bernardis & Ostroski LTDA – EPP, por sua vez, em suas razões recursais (ID 208727996), apresenta, as seguintes teses:

2.

Responsabilidade exclusiva da Nidera Seeds Brasil LTDA e ausência de ato ilícito, de culpa e de danos morais

O apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID 208727997) rebatendo as alegações das partes apelantes.

Recursos tempestivos, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Sentença-27220064) e Sentença-27220063).

A primeira apelante, Nidera Seeds Brasil LTDA., efetuou o preparo, nos termos da certidão de ID 209265697.

A segunda apelada, Bernardis & Ostroski LTDA – EPP, por sua vez, postulou a isenção do preparo requerendo os benefícios da gratuidade da justiça.

Porém, a segunda apelada foi intimada (ID 213356698) para comprovar as condições para a justiça gratuita, pois faltavam provas nos autos que evidenciassem o preenchimento dos pressupostos à obtenção da referida gratuidade.

Em sequência, o pedido de justiça gratuita foi indeferido, nos termos da decisão de ID 219389691 proferida por este Relator, momento em que a segunda apelada efetivou o pagamento do preparo, no montante de R$ 375,89, conforme certidão de ID 220745183.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
: BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP e NIDERA SEEDS BRASIL LTDA.

APELADO(S)
: ROMILDO LUIS KUHN

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recursos de apelação cível tirados contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Querência-MT que, nos autos da Ação de Reparação de Danos movida pelo apelado, julgou procedente o pleito autoral para condenar as apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais), a título de reparação pelos danos materiais, além de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em síntese, o apelado, Senhor Romildo Luis Kuhn, sustenta que adquiriu sementes de soja da Bernardis e Ostroski Ltda (Promissão Produtos Agropecuários Ltda) para a safra 2015/2016, confiando na qualidade das sementes fornecidas pela Nidera Seeds Brasil Ltda (Nidera Sementes Ltda).

No entanto, assevera que ocorreu atraso na entrega e que as sementes divergiram em quantidade e qualidade, resultando em uma perda de produtividade de 4.150 sacos de soja, equivalente a R$ 249.000,00.

Alega que tentativas de acordo com a revendedora Bernardis não foram cumpridas, causando-lhe prejuízos materiais e morais, o que fez com que buscasse a indenização de R$ 249.000,00 por danos materiais e 60 salários-mínimos por danos morais, alegando responsabilidade solidária das rés, ora apelantes.

Para fundamentar a responsabilidade solidária, entende pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença objurgada afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas manteve a condenação solidária das apelantes.

A seguir, passo ao exame das
teses suscitadas pela primeira apelante, Nidera Seeds Brasil LTDA
.

1. Responsabilidade exclusiva da revendedora Bernardis & Ostroski LTDA – EPP, ausência de provas da queda de produtividade ou de ato culposo ou dano moral

A primeira apelante sustenta que, devido à autonomia comercial, a revendedora Bernardis & Ostroski LTDA – EPP (nome fantasia “Promissão”), não poderia fazer promessas de entrega de mercadorias que não eram de sua propriedade.

Assevera que não tem controle sobre a administração da revendedora e, portanto, não pode ser responsabilizada por suas ações.

Ressalta que a revendedora Bernardis recebeu um pedido no valor de R$ 134.732,40, mas não tinha os produtos em estoque.

Destaca que diversos pedidos de compra, feitos pela Bernardis à Nidera Seeds Brasil LTDA, ora apelante, foram cancelados em junho e julho de 2015, mas a revendedora não cancelou os pedidos perante o autor, ora apelado.

Alega que mensagens eletrônicas comprovam que a revendedora, Bernardis, tinha ciência dos cancelamentos, mas não cancelou os pedidos frente ao autor.

Assim, aduz que a responsabilidade civil pela entrega das sementes divergentes do pedido original cabe exclusivamente à revendedora Bernardis, ora apelante.

Sustenta que a responsabilidade solidária, ao caso, fere a segurança jurídica, pois a apelante, Nidera Seeds, não tem controle sobre a administração da revendedora.

Ressalta que não teve qualquer relação comercial direta com o autor, ora apelado, cumprindo com todas as suas obrigações perante a revenda Bernadis, segunda apelante.

O apelado, por sua vez, assevera que as partes apelantes travam uma batalha tentando jogar a responsabilidade uma para a outra, porém assevera que ambas possuem responsabilidade pelo cliente/apelado, e nenhuma deve ser excluída do polo passivo por serem legítimas responsáveis pelos prejuízos causados.

Ressalta que foi atraído pela propaganda e credibilidade da apelante Nidera Seeds, quanto à afirmação de alta eficiência e qualidade de seus produtos.

Destaca que a apelante Bernardis era representante exclusiva da marca Nidera Seeds.

Aduz que, tanto o distribuidor quanto os fabricantes possuem responsabilidades com seus clientes.

Sustenta que, pela teoria da aparência, acreditava estar sendo atendido pela Nidera Seeds, pois na fachada do representante constava apenas o nome da marca Nidera.

Assevera que recebia, constantemente, engenheiros da Nidera para acompanhar o plantio e qualidade da semente e, por isso, a apelante Bernardis e Nidera seriam a mesma coisa.

Pois bem. Ressai dos autos que o apelado identificou e qualificou, separadamente, cada uma das apelantes.

Ademais, seus relatos da exordial demonstram a individualização dos negócios jurídicos, vejamos:

[...]

O requerente, produtor rural idôneo na região,
adquiriu da primeira Requerida e distribuidora dos produtos da Segunda Requerida, mediante pedido realizado pessoalmente, sementes de soja produzidas pela segunda Requerida
, para a safra de 2015/2016
[...] (ID 208727951, p. 02)

[...]

As sementes acima foram adquiridas da empresa Bernardis e Ostroki Ltda EPP (nome fantasia Promissão Produtos Agropecuários Ltda), com conhecimento que sua origem seria da empresa Nidera
, na expectativa de ótima produtividade, haja vista, as sementes da segunda Requerida serem um produto conhecido e utilizado há anos pelos produtores rurais nessa região
.

Ocorre que, 06 (seis) meses após a compra, já terminando a janela do plantio,
e após diversos contatos diretos com a primeira Requerida, esta informou que o produto realmente estava em atraso
(por culpa da segunda Requerida), entretanto que antes de fechar a janela do plantio seria entregue.

Passados algumas semanas, a requerida promissão entrou em contato com o Autor, sob a alegação que o produto estaria chegando, e que dentro de mais ou menos uma semana seria entregue
.

Diante de tal informação, o autor realizou todo o preparo da terra, restando esta pronta para o plantio, após alguns dias,
como informado pela Requerida

Promissão
, o produto chegou na propriedade.

Ocorre Nobre Magistrado, que
ao ser verificado a nota de entrega, fora observado que não se tratava do mesmo produto adquirido
, tanto em qualidade, como em quantidade, pois parte se tratava de produto desconhecido na região, porém, ainda da empresa Nidera, somente havia em concordância com o pedido realizado 295 sacas de soja do tipo NS 7901 RR, faltando 175 sacas desta marca, as outras sementes tendo sido substituídas, vejamos as alterações:

[...] (ID 208727951, p. 03)

Após entrar em contato com a Requerida Promissão
e informar que não iria receber o produto por não ser o seu pedido original,
esta informou que a Requerida Nidera
, sua fornecedora e garantidora da qualidade e nome das sementes, não teria entregue o produto solicitado, sob argumento que o produto correto estaria em falta e que a empresa promissão era apenas uma distribuidora.

Entretanto, “garantiu” que tal produto substituiria o adquirido, produzindo com a mesma qualidade e quantidade, pois também seria entregue pela Nidera, e ainda, “garantiu” que se não ocorresse à mesma produtividade, reembolsaria a diferença de produtividade.

[...] (ID 208727951, p. 03)

Veja Excelência,
o Requerente realizou a compra em 13/04/2015, para um plantio em 22/10/2015 e uma colheita em 22/02/2016, sendo entregue as sementes em 19/10/2015, ou seja, 3 (três) dias apenas entre a entrega das sementes e o plantio.

A requerida Nidera teve 6 (seis) meses antes da entrega das sementes, na janela do plantio, para informar a Requerida e Distribuidora Promissão e esta informar ao Requerente
que as sementes não seriam entregues em concordância com o pedido realizado, porém, esperaram até o último momento, fazendo com que o Requerente fosse obrigado a engolir e aceitar tal situação.

Ora, Excelência, de que modo poderia o Requerente agir? A terra estava pronta, após meses de preparação. Como é de conhecimento geral, o valor gasto na preparação da terra, muitas vezes é superior ao valor da própria semente adquirida. Agregado a isto, ainda temos o trabalho humano empregado, nos produtos e máquinas agrícolas, o requerente não podia perder todo o esforço e trabalho se negando ao recebimento das sementes.

As Requeridas realmente haviam colocado o Requerente em uma situação sem solução, na qual, a única saída era aceitar o recebimento da semente (
na qual o Representante da Requerida Promissão garantiu a equivalência em produtividade e qualidade do produto dantes adquirido
), e esperar até a data da colheita.

Após alguns dias do plantio,
fora solicitado o agrônomo da Requerida Promissão
para acompanhar e ver a diferença de desenvolvimento de cada planta, no qual era nítido a perca de colheita.

Segundo o agrônomo da Distribuidora Promissão, o proprietário da Requerida Promissão, teria entrado em contato com o representante da Requerida Nidera, e este teria dito para bonificar o Requerente na diferença da produção.

Diante desta alternativa, a Requerente sob acompanhamento do agrônomo, direcionou fotos e laudos deste
para empresa Requerida
.
[...] (ID 208727951, p. 03-04)

[Grifo nosso]

Como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor define consumidor em seu artigo 2º como "
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final
":

Conforme bem asseverado pelo Juízo
a quo
, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à lide em exame, uma vez que, ao caso, o produtor rural não é o destinatário final por se tratar de aquisição de insumos agrícolas (sementes).

Isso porque,
o produtor rural não adquire as sementes para consumo próprio, mas para produção de soja destinada à comercialização
.

Assim, essa relação caracteriza-se como uma atividade produtiva e não de consumo final, devendo ser regulada pelo Código Civil, que prevê os mecanismos jurídicos necessários para tratar das obrigações e responsabilidades contratuais.

Nesse sentido, cita-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.

1. Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).

1.1.
No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, porquanto o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, diante da dúvida sobre qual foi a causa determinante do evento danoso, não seria possível afirmar que existia nexo causal a ensejar a responsabilidade civil da empresa ré. Assim, para derruir o entendimento do Tribunal de origem e rediscutir se houve, ou não, nexo causal entre o dano sofrido pelos autores e o alegado subdimensionamento da estrutura técnica da estufa, seria necessário o reexame do contexto fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 647.881/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) [Grifo nosso]

Além disso, também não caberia aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso,
sob pena de violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
., uma vez que a sentença expressamente afastou a incidência da Lei n.º 8.078/90.

Desse modo,
a responsabilidade das apelantes deve ser aferida sob a luz do Código Civil Brasileiro
.

Ocorre que, como é cediço, o
artigo 265 do Código Civil
esclarece que a solidariedade não se presume, devendo ser expressamente estabelecida por contrato ou por disposição legal,
in verbis
:

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

[Grifo nosso]

Por conseguinte, sem uma cláusula de solidariedade explícita ou uma disposição legal específica, a responsabilidade solidária entre Bernardis & Ostroski Ltda e Nidera Seeds Brasil Ltda não é automaticamente aplicável.

A apelante Bernardis & Ostroski Ltda, como revendedora direta, possui deveres claros e diretos perante o apelado, uma vez que o contrato se fez entre ela e o recorrido, no que tange ao cumprimento das obrigações contratuais.

A Nidera Seeds Brasil Ltda só seria responsabilizada se fosse demonstrada uma falha específica e direta na produção ou entrega das sementes ao recorrido.

Contudo, ressai dos autos que não há relação jurídica contratual entre o apelado e a ora apelante Nidera Seeds Brasil Ltda.

Assim, faz-se necessário aferir se há provas de que as sementes da fornecedora Nidera continham vícios no produto ao ponto de causar dano ao apelado, o que resultaria em ato ilícito perante o recorrido, não se podendo aplicar a responsabilidade solidária automaticamente.

Ressai dos autos que a exordial não sustenta vícios no produto fornecido pela apelante Nidera Seeds Brasil Ltda, mas que a apelante Bernardis & Ostroski Ltda teria, supostamente, mediante exame das notas de entrega, fornecido sacas de sementes de soja diferentes da que o apelado comprou, sendo de menor qualidade, conforme já supracitado:

[...]

Ocorre Nobre Magistrado, que
ao ser verificado a nota de entrega, fora observado que não se tratava do mesmo produto adquirido
, tanto em qualidade, como em quantidade, pois parte se tratava de produto desconhecido na região, porém, ainda da empresa Nidera,
somente havia em concordância com o pedido realizado 295 sacas de soja do tipo NS 7901 RR, faltando 175 sacas desta marca, as outras sementes tendo sido substituídas
, vejamos as alterações:

[...] (ID 208727951, p. 03)

Após entrar em contato com a Requerida Promissão
e informar que não iria receber o produto por não ser o seu pedido original,
esta informou que a Requerida Nidera, sua fornecedora e garantidora da qualidade e nome das sementes, não teria entregue o produto solicitado
, sob argumento que o produto correto estaria em falta e que a empresa promissão era apenas uma distribuidora.

Entretanto, “garantiu” que tal produto substituiria o adquirido, produzindo com a mesma qualidade e quantidade
, pois também seria entregue pela Nidera, e ainda, “garantiu” que se não ocorresse à mesma produtividade, reembolsaria a diferença de produtividade.

[...] (ID 208727951, p. 03)

Quando da colheita, sempre acompanhada pelos agrônomos da Requerida Promissão e também com o Requerente,
fora verificado que a produtividade das sementes entregues de forma divergente a solicitada, era extremamente inferior à da semente escolhidas originalmente
.

[...] (ID 208727951, p. 07)

[Grifo nosso]

Ora, extrai-se dos autos que, além de inexistir relação jurídica contratual entre a apelante Nidera Seeds Brasil Ltda, também não há apontamento de vício no produto, qual seja, as sementes, mas de suposto dolo por entrega de sementes, de qualidade inferior, diversas das contratadas originalmente.

Desse modo, no presente caso,
não há evidências de que a Nidera Seeds Brasil Ltda tenha cometido qualquer ato ilícito que diretamente causasse dano ao apelado, não havendo, assim, nexo de causalidade que justifique sua responsabilização, nos termos dos arts. 186, 265 e 927 do Código Civil
.

Por conseguinte, a sentença deve ser reformada para excluir a responsabilidade da Nidera Seeds Brasil Ltda.

2. Responsabilidade exclusiva da Nidera Seeds Brasil LTDA e ausência de ato ilícito, de culpa e de danos morais

A apelante, Bernardis & Ostroski Ltda, sustenta que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da recorrente Nidera Seeds Brasil Ltda.

Destaca que, reconhece que o apelado adquiriu da recorrente Bernardis & Ostroski Ltda as sementes de soja para a safra de 2015/2016.

Assevera que a entrega das sementes, ao recorrido, atrasou por culpa da apelante Nidera Seeds Brasil Ltda.

Assevera que, ao finalmente receber as sementes da Nidera Seeds, constatou que, ao analisar as notas, divergiam do pedido original do recorrido e, assim, informou o fato à Nidera Seeds, que teria respondido que as sementes solicitadas estariam em falta e que os produtos enviados eram similares em qualidade e que cumpriam com a meta de produtividade e que as sementes em falta não poderiam ser enviadas até o fechamento do plantio.

Desse modo, alega que enviou o lote das sementes garantidas, pela Nidera Seeds, ao recorrido.

Em sequência, após o plantio e a constatação, pelo recorrido, de perda na produtividade de grãos por hectare, encaminhou técnico para avaliar a área plantada e a logística utilizada pelo recorrido. Assim, assevera:

[...]

In locu este representante da Promissão averiguou que o Autor havia seguido todas as especificidades técnicas exigidas pela semente utilizada, não havendo, à época, intempéries climáticas ou quaisquer outros fatores externos que justificassem a baixa produtividade das áreas em que as sementes estranhas ao Autor foram plantadas.

Isso constatado pelo técnico responsável, levado ao conhecimento desta Apelante, prontamente foi acionada a Primeira Apelante para colocá-la a par dos problemas trazidos com o plantio da semente por ela fabricada egarantida.

A Primeira Apelante, não satisfeita com o relatório apresentado pelo técnico da Promissão, decidiu enviar responsável técnico/vendedor próprio para avaliar a situação. Este técnico enviado pela Primeira Apelante, na companhia, novamente, do técnico da Promissão, chegou a mesma conclusão: não havendo motivos extrínsecos, sendo toda a especificação técnica da semente no plantio respeitada, a mencionada semente (leia-se sementes) não atingiu o seu parâmetro de produtividade anunciado – e garantido pela ApelanteNIDERA.

Com tais fatos desanuviados, houve contato, por parte do seu próprio representante (técnico que avaliou a propriedade do Autor), com a Primeira Apelante que, diante da notória baixa produtividade de suas sementes, garantiu que compensaria o Autor pela diferença de sacas por hectare não vindouras pela ineficácia da semente por ela produzida/vendida.

O que foi chamado, à época, de Bônus, foi o que restou acordado entre o Autor e Primeira Apelante para compensar os eventuais declínios de produtividade aferidos por aquele. Essa negociação foi testemunhada pelo técnico responsável da Promissão – esta Apelante.

Sem se alongar, declina de sua responsabilidade, esta Apelante, pois presenciou, por meio de seu representante técnico, a garantia, por parte da Primeira Apelante (NIDERA), de que a diferença de produtividade evidenciada nas sementes vendidas seria compensada – em espécie – diretamente ao Autor, sem intermédio ou participação da Promissão.

Esta Apelante tinha por certo que tal pacto havia por cumprido. Esta Apelante não descansou enquanto o Autor não se sentiu atendido e respaldado diante da situação causada pela Primeira Apelante, estando atônita de que não houve o cumprimento da convenção (entre eles decidida) e mais, que tenha sido trazida ao polo passivo desta Ação.

[...] (ID 208727996, p. 08-09) [Grifo nossos e do original]

A apelante Nidera Seeds Ltda, por sua vez, conforme constata-se inclusive em sua contestação, assevera que não participou das promessas comerciais realizadas por Bernardis & Ostroski Ltda e o recorrido e que, inclusive, um dos produtos entregues pela Bernardis & Orstroski sequer é da Nidera Seeds, qual seja, sacas de Soja nominadas de ST 820 RR (ID 208727951, p. 100.

Pois bem. Conforme acima asseverado, não há que se falar em responsabilidade da recorrente Nidera Seeds Ltda parante o recorrido.

Ressai também dos autos que não há provas de que a Nidera Seeds Ltda teria realizado promessas de compensação de grãos perante o recorrido.

Além disso, o e-mail (ID 208727975), juntado pela recorrente Bernardis & Ostroski, não cuida de tratativas de promessas da Nidera Seeds Ltda para com o recorrido, mas de divergência comercial entre as apelantes.

Ademais, eventual desacordo comercial entre os apelantes Bernardis & Ostroski e Nidera Seeds Ltda necessitaria ser apurado em ação específica, sob pena de violação aos
arts. 2º, 141 e 492 do Código de Processo Civil
, uma vez que não há denunciação da lide (art. 125 do Código de Processo Civil),
in verbis
:

Art. 2º
O processo começa por iniciativa da parte
e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

[...]

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
.

[...]

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

[...] [Grifo nosso]

Desse modo
, faz-se necessário aferir se há que se falar em ato ilícito, dano, culpa ou dolo e nexo de causalidade no que tange à ora apelante Bernardis & Orstroski
.

Ressai dos autos que ocorreu atraso na entrega das sementes e que, ao entregá-las ao recorrido, a apelante Bernardis & Ostroski Ltda não se insurge, contra a alegação do recorrido, de que teria garantido a qualidade das sementes, pois apenas assevera que assim o fez em decorrência de promessa realizada pela apelante Nidera Seeds Ltda.

Porém, conforme asseverado, não há prova nos autos de que a referida obrigação foi pactuada entre o recorrido a apelante Nidera Seeds.

Ademais, constata-se que a apelante, Bernardis & Ostroski Ltda, em sua contestação (ID 208727951, p. 91), confirma a ocorrência de baixa produtividade no plantio do recorrido, insurgindo-se apenas para impor a responsabilidade do prejuízo à segunda apelante, que, conforme já destacado, não foi denunciada à lide e não tem relação jurídica para com o recorrido. Veja-se:

[...]

Diante dos fatos, de pronto a Promissão enviou um de seus técnicos para avaliar a área plantada e a logística utilizada pelo Autor durante o plantio. In locu este representante da Promissão
averiguou que o Autor havia seguido todas as especificidades técnicas exigidas pela semente utilizada, não havendo, à época, intempéries climáticas ou quaisquer outros fatores externos que justificassem a baixa produtividade das áreas em que as sementes estranhas ao Autor foram plantadas
.

Isso constatado pelo técnico responsável, levado ao conhecimento desta Requerida, prontamente foi acionada a segunda Requerida para colocá-la a par dos problemas trazidos com o plantio da semente por ela fabricada e garantida
.

[...] (ID 208727951, p. 91) [Grifos do original]

Como é cediço, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No presente caso, a apelante Bernardis & Ostroski Ltda, além de não ter apresentado provas suficientes para afastar a responsabilidade pelos danos materiais alegados pelo autor, destaca-se que, nos termos do
artigo 341 do Código de Processo Civil
, incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados especificamente.

A apelante Bernardis & Ostroski Ltda, no caso em exame, não impugnou especificamente a ocorrência do dano e o montante do prejuízo material alegado pelo autor, tendo, inclusive, os confirmado mediante o envio de técnico agrícola para avaliar a lavoura.

Dessa forma, conclui-se que a apelante Bernardis & Ostroski Ltda deve ser responsabilizada pelos prejuízos materiais sofridos pelo autor, tendo em vista a confirmação dos danos materiais pela própria apelante, a ausência de provas da relação jurídica da recorrente Nidera Seeds para com o recorrido e a ausência de impugnação específica dos fatos, nos termos dos artigos 373, inciso II, e 341 do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 186, 389 e 927 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, não há que reformar a sentença no que tange à condenação em danos morais da revendedora Bernardis & Ostroski Ltda, ora apelante.

Ademais, no que concerne aos danos morais, não assiste razão à apelante.

Em relação aos danos morais, a apelante Bernardis & Ostroski Ltda sustenta que, para a sua configuração, é necessário que a agressão atinja o sentimento pessoal de dignidade do indivíduo, causando sofrimento, vexame, humilhação intensa, alteração do equilíbrio psicológico e duradoura perturbação emocional.

No presente caso, argumenta que o descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral, principalmente quando afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O apelado, por sua vez, assevera que o descumprimento da obrigação gerou graves transtornos e que o recorrido passou a prestar serviços autônomos para terceiros, após falência, o que o impossibilitou de continuar a plantar.

O recorrido também sustenta que a busca diária pela solução junto às apelantes, sem sucesso, causou sérios transtornos ao autor, que sofreu com a espera prolongada pelo cumprimento do contrato e entrega correta, impactando negativamente o plantio, que foi incompleto e de qualidade inferior.

Ressalta que isso prejudicou a imagem do agricultor na região, impediu o cumprimento de prazos com clientes, e levou à quase falência.

O apelado argumenta, ainda, que deve ser assegurada a indenização ao agricultor pelos danos à sua imagem.

Aduz que a indenização por danos morais deve amenizar o abalo sofrido e servir como sanção para evitar repetição do ato.

Assim, o apelado afirma que a apelante ultrapassou os limites razoáveis, afetando a dignidade do autor, e, portanto, é devida a indenização por danos morais, diante do evidente constrangimento ilegítimo sofrido.

No caso em exame, constata-se que o descumprimento contratual, cujos prejuízos materiais foram acompanhados, reconhecidos e atestados pela própria apelante, Bernardis & Ostroski Ltda, resultou em evidente sofrimento ao recorrido, uma vez que dependia dos insumos (sementes de soja) e de sua qualidade para que obtivesse boa colheita.

Assevera-se, também, que conforme se extrai da contestação da apelante Bernardis & Ostroski Ltda, esta
não impugnou especificamente
a alegação do ora recorrido em ter sofrido danos morais, muito menos sustentou que se trataria de mero aborrecimento ou mero descumprimento contratual.

Cita-se, inclusive, trecho da contestação que inclusive deixa em destaque o fato de que a baixa produtividade foi notória:

[...]

Com tais fatos desanuviados, houve contato, por parte do seu próprio representante (técnico que avaliou a propriedade do Autor), com a segunda Requerida que,
diante da notória baixa produtividade de suas sementes
, garantiu quecompensaria o Autor pela diferença de sacas por hectare não vindouras pela ineficácia da semente por ela vendida.

[...] (ID 208727951, p. 91) [Grifos do original]

Assim, em decorrência da também ausência de impugnação específica no que concerne aos danos morais e pedido indenizatório, aplica-se o teor dos artigos 341 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 341.
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

[...]

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Além disso, destaca-se que a apelante Bernardis & Ostroski Ltda não pediu, subsidiariamente, a redução do valor do dano moral fixado, nem em sede de contestação, nem em sede de apelação, o que, em razão dos princípios da adstrição do julgador ao pedido, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, resulta na impossibilidade de sua minoração nesta Instância. Veja-se:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Não obstante a não impugnação específica, conforme destacado, ao caso em exame também não há que falar em mero descumprimento contratual, pois a angústia, frustração e sofrimento causados pela baixa germinação e produtividade em virtude da qualidade das sementes que, inclusive, divergem das que foram prometidas pela apelante Bernardis & Ostroski Ltda, além do atraso na entrega dos insumos, autorizam a reparação por danos morais visto que a situação foge à normalidade do dia a dia e configura violação à honra subjetiva.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMENTES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – MATÉRIA PRECLUSA – INOVAÇÃO QUANTO A ALGUNS TEMAS – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – BAIXA GERMINAÇÃO E PRODUTIVIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS, PERÍCIAS E TESTEMUNHAS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 94, § 5º, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT – FIXAÇÃO EM R$6.666,66 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não procede a alegação de julgamento extra petita se a decisão não extrapola a pretensão formulada na inicial. As questões ainda não enfrentadas no juízo de origem não podem ser analisadas no segundo grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância. É vedado renovar nas razões recursais matéria já decidida anteriormente, uma vez que está atingida pela preclusão. Quando comprovada a baixa germinação e produtividade em virtude da qualidade das sementes e da falha na assistência técnica prestada, é devida a restituição dos prejuízos apontados pelo autor e confirmados na perícia. A angústia, frustração e sofrimento causados pela baixa germinação e produtividade em virtude da qualidade das sementes e da falha na assistência técnica prestada autorizam a reparação por danos morais visto que a situação foge à normalidade do dia a dia e configura violação à honra subjetiva. Quando não há unanimidade quanto ao valor da indenização, deve ser arbitrado pela média, nos termos do artigo 94, § 5º, do Regimento Interno desta Corte.

(TJ-MT - AC: 00322396320148110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Nidera Seeds Brasil Ltda
. e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do recorrido em desfavor da então apelante.

Quanto ao recurso da apelante
Bernardis & Ostroski Ltda
., conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida na íntegra.

Por fim, em decorrência da modificação da sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios à apelante Nidera Seeds Brasil Ltda., cuja verba honorária fixo em 10% sobre o valor da causa, uma vez que afastada a condenação em desfavor da ora recorrente.

No que tange à apelante Bernardis & Ostroski Ltda.,

nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024